Tribunal: TJDFT
Processo: 0008636-64.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008636-64.2016.8.07.0020 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO. 1. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, considerando a narrativa de que a parte ré participara da cadeia de consumo. 2. Constatada a falha na construção do edifício, a construtora é responsável pelos prejuízos causados ao consumidor. 3. A multa apresenta natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Destarte, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da ré, não devendo ser reduzida, sob pena de abonar a resistência ao cumprimento da ordem judicial legal. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 265 do Código Civil e 485, inciso VI, do CPC, defendendo sua ilegitimidade passiva, uma vez que o responsável pela construção e incorporação é a empresa Boulevard Empreendimentos Imobiliários LTDA; c) artigos 186 e 884, ambos do Código Substantivo Civil, 5o e 537, § 1o, caput e seus incisos, ambos do CPC e 47 da Lei 11.101/2015, pugnando pelo afastamento ou a redução do valor das astreintes, pois não ocorreu desídia ou descumprimento por vontade da recorrente quanto à reparação dos defeitos apontados, mas sim barreiras e dificuldades impostas pelo recorrido; d) artigos 499 e 884, ambos do Código Civil, pleiteando a conversão da obrigação de fazer - reparo nas fachadas dos blocos A e B - em perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito do condomínio recorrido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID 31079103 - Pág. 23). Em sede de contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425 (ID 31952554 - Pág. 1), bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve seguir o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 265 do Código Civil e 485, inciso VI, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) embora a apelante-embargante afirme que a responsável pela construção e incorporação da obra é a empresa Boulevard Empreendimentos Imobiliários LTDA, a prova documental anexada aos autos evidencia sua participação no empreendimento, tendo inequívoca responsabilidade pelas obras de reparação de defeitos na construção, feitas na área comum do condomínio.” (ID 30071802 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa aos artigos 186, 499 e 884, todos do Código Civil, 5o e 537, § 1o, caput e seus incisos, ambos do CPC e 47 da Lei 11.101/2015, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão do valor das astreintes ou a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID 31079103 - Pág. 23), relativas à parte recorrente, e FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425 (ID 31952554 - Pág. 1), relativamente ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030